Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto n. 1012823-11.2020.8.11.0000
Recorrente: RICARDO MASTRANGELLI
Recorrido: VALDON RIBEIRO FIGUEIREDO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RICARDO MASTRANGELLI (id 63977970) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55444955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – ART. 919, §1o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige, na forma do art. 919, § 1o, do CPC, a verificação cumulativa de que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e de que haja probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrado o preenchimento dos requisitos, a manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo é medida que se impõe.” (TJMT, RAI 1012823-11.2020.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 57098985 foram rejeitados, conforme acórdão id 59734495.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial aduzindo que o acórdão contrariou expressamente os seguintes dispositivos legais:
“a. Arts. 1.022, II, e art. 489, §o, IV, do CPC, pois deixou de sanar omissões apontadas pelo Recorrente, deixando de analisar matéria apresentada no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador;
b. Art. 919, § 1o do CPC, pois ao aplicá-lo o v. Acórdão o aplicou de forma equivocada, isso porque: ao aplicá-lo entendeu estar seguro o juízo mesmo antes da avaliação dos bens penhorado e, ainda, entendeu que a continuidade de estado de fato de bem e de direito litigioso estabilizado nos autos, constituiria risco de grave dano de difícil ou incerta reparação;
c. Art. 300 e art. 301 do CPC, pois o v. Acórdão deixou de aplicálos no caso em tela, isso porque: ignorou que o pedido de tutela de urgência incidental manejados pelo Recorrido não atende nenhum dos requisitos legais para a propositura do pedido de urgência e, ainda, analisou pedido de tutela de urgência como se estivesse analisando pedido de deferimento de efeito suspensivo à ação de embargos à execução;
d. Art. 329 do CPC, pois o v. Acórdão recorrido deixou de aplicá-lo no caso em tela, isso porque: ignorou que o pedido de tutela de urgência do Recorrido é na verdade aditamento ao pedido exordial, realizado após precluso o prazo para aditamento das razões da exordial;
e. Art. 492 do CPC, pois o v. Acórdão recorrido deixou de aplicá-lo no caso em tela; aplicou o disposto no art. 919, § 1o do CPC para decidir pedido de tutela incidental de urgência fundada em dispositivos diversos legais diversos;
f. Art. 2o e art. 140 do CPC, pois o v. acórdão deixou da aplicá-los no caso em tela, isso porque: deixou de prestar a tutela jurisdicional, condicionando à prestação desta, a anterior prestação de tutela administrativa;
g. Art. 1.003; art. 1.057; 1.267 e art. 1.126, § 1o do CC, pois o v. Acórdão deixou de aplicá-los no caso em tela, isso porque: julgou que a compra e venda de bem móvel consistente de quotas em sociedade empresarial, não se perfaz pela tradição, mas sim pelo registro na junta comercial da alteração contratual que noticia a compra e venda aos demais sócios da sociedade empresarial;
h. Art. 77, III, § 2o e art. 80 do CPC, pois o v. Acórdão deixou de aplicá-los no caso em tela, isso porque: diante de evidente litigância de má-fé e atos protelatórios deixou de condenar o Recorrido às multas devidas;”
Recurso tempestivo (id 59738543)
Contrarrazões (id 68583464).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF/Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente contra decisão do juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para “eterminou a suspensão da execução no 1021376 -26.2017.8.11.0041 até que a JUCEMAT – Junta Comercial de Estado de Mato Grosso apure o requerimento feito pelo agravante/embargado para validar ou invalidar a 11a alteração contratual da empresa Refloresta Reflorestadora Ltda. em Recuperação Judicial.”
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, portanto, a Súmula no 735 do STF, analogicamente.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR REVOGADA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.SÚMULA 735 DO STF. REVISÃO DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em regra, não cabe recurso especial contra decisão que aprecia pedido liminar, nos termos da Súmula 735/STF.
2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
3.Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).
4. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1556671/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR EM CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou não liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Precedentes.
2. A análise do recurso quanto à ausência dos requisitos da liminar de busca e apreensão também depende de reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1298258/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015)”
Com isso, inadmissível o recurso face ao óbice da súmula 735 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV